Tribunal: CARF
Processo: 15374.949355/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.949355/2009-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.436 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
FARMOQUIMICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem valide o cálculo do crédito, por meio de
conferência dos cálculos matemáticos e conciliação dos itens componentes da base de cálculo
com os livros contábeis que constam no banco de dados da RFB.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP n° 27154.58975.090706.1.3.04-9032, em 09/07/2006, de crédito no valor
de R$ 4.789,52, referente a recolhimento que teria sido efetuado a maior, em 06/08/2001,
a título de Cofins (cód. 2172), atinente ao período de apuração 06/2001, com débito de
Cofins (cód. 5856) referente ao período de apuração 06/2006, no valor de R$ 8.913,78.
2. Por meio do Despacho Decisório n° 844661534, emitido eletronicamente (fl.
07), o Delegado da Derat/Rio de Janeiro, não homologou a compensação declarada,
alegando a inexistência do crédito informado, em virtude de o pagamento do qual seria
oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar outros débitos da Contribuinte.
3 Cientificada, em 19/08/2009 (fl. 06), a Interessada, inconformada, ingressou, em
17/09/2009, com a manifestação de inconformidade de fls. 09 a 11, acompanhada da
documentação de fls. 12 a 51, na qual alega, em síntese, que:
3.1 Houve um equívoco no preenchimento da DCTF correspondente, na qual o
valor da Cofins (cód. 2172) referente ao mês 06/2001 foi informado em montante maior
(R$ 70.603,24) que o efetivamente devido (R$ 65.813,72); e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.949355/2009-74
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.949355/2009-74

3.2 Com o intuito de comprovar que o crédito utilizado no PER/DCOMP apreciado
é válido, segue anexada à presente a DCTF original e o comprovante do pagamento que
deu origem ao crédito.
4. O processo foi encaminhado a esta Delegacia para julgamento.
5. Foram por mim anexados às fls. 55/56, os extratos de pesquisa efetuada no
sistema de informação da RFB - GERENCIAL DA DCTF.
6. É o relatório.”
Em 21/07/10, a DRJ no Rio de Janeiro (RJ) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente e o Acórdão no 13-30.355 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAR.
Não é de se homologar a compensação declarada em DCOMP, cujo crédito utilizado
não tenha sido devidamente comprovado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2001 a 30/06/2001
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os
documentos que deem a elas força probante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente,
repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e junta planilha de
apuração da COFINS de junho de 2001 e cópia de folhas do respectivo balancete.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Quando se trata de direito creditório, ultrapasso qualquer questão formal
relacionada a erros no preenchimento de obrigações acessórias, desde que sejam carreadas aos
autos provas da legitimidade do direito que o contribuinte alega deter.
Privilegio o Princípio da Verdade Material, derivado do Princípio Constitucional
da Legalidade.
Ademais, é cediço que o Despacho Decisório Eletrônico traz sucinta descrição dos
fatos que levaram à não homologação da compensação, o que muitas vezes dificulta a preparação
da defesa em primeira instância de forma completa.
Nestes casos, usualmente, admito a juntada de documentos nesta fase recursal,
não aplicando a preclusão processual prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/72, em obediência
aos princípios que norteiam a Administração Pública, previstos no caput do art. 2o da Lei n
9.784/99, notadamente da legalidade, finalidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.436 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.949355/2009-74

Em primeira instância, o direito foi negado, por falta de apresentação de
demonstrativo de cálculo da COFINS de junho de 2001 e a correspondente documentação
contábil.
Na presente fase processual, carreou demonstrativo de cálculo da COFINS e cópia
de folhas do balancete do mês de junho de 2001.
Em exame superficial, verifiquei que o total da receita com vendas de produtos,
responsável por 98% do valor a pagar, confere com o balancete.
Por outro lado, identifiquei que o valor indicado como COFINS a pagar no
demonstrativo é cerca de R$ 600,00 menor do que o informado no recurso voluntário. Contudo,
considero esta diferença insignificante, uma vez que o apurado foi de R$ 65.229,73. Ademais, se
confirmada, redundaria no aumento do valor do crédito e não impactaria a compensação
pleiteada.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade de
origem valide o cálculo do crédito, por meio de conferência dos cálculos matemáticos e
conciliação dos itens componentes da base de cálculo com os livros contábeis que constam no
banco de dados da RFB.
Ao fim do trabalho, a recorrente deve ser notificada e aberto o prazo de trinta dias
para manifestação, findo o qual os autos devem retornar conclusos para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital